Tribunal: TCU
Processo: 023.116/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Hélio Isaias da Silva contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhes multa em razão de irregularidades na gestão de recursos federais repassados à Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Hélio Isaías da Silva, ex-secretário da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Piauí (Setre/PI), contra o Acórdão 7922/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Hélio Isaías da Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.